Tribunal: TJBA
Processo: 8020342-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020342-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MENEZES SOUZA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. ASTREINTES. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO. INACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO QUE DECORREU DA ADEQUAÇÃO DAS ASTREINTES, A TEOR DO ART. 537, § 1º, I DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8020342-41.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e Agravado o

MENEZES SOUZA ENGENHARIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de 20
24.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR